Tribunal: TJPA
Processo: 0066738-22.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
Processo n° 0066738-22.2013.8.14.0301
Comarca: Capital
Apelação Cível em Embargos à Execução
Apelante: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador(a): Regina Márcia C. Chaves Branco - OAB/PA 4293
Apelados: ADEMAR CARNEIRO NONATO E OUTROS
Advogado: Wellington Farias Machado - OAB/PA 6945
Relatora: Desa.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.
1-Insurgência do Apelante reside no excesso de execução, em razão da adoção do INPC como índice de correção monetária, índice que fora mantido em sede de Embargos de Execução, uma vez que já acobertados pela coisa julgada.
2-Pretensão de
alteração do índice previsto no título exequendo para que seja adotado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, a incidência de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a qual é corrigida pela TR, acrescida de juros de 0,5% ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97).
3-A decisão que pôs fim ao processo de conhecimento transitou livremente em julgado, originando o título executivo judicial, não cabendo a discussão nesta fase processual, em que referidos índices encontram-se devidamente acobertados pelo manto da coisa julgada, impossibilidade de alterá-los sem que isso importe em violação ao princípio da segurança jurídica.
4-É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, de que a execução de sentença objetiva concretizar o comando declarado no título executivo judicial, da forma mais fiel possível, de modo que, ante a previsão dos índices a serem empregados para a delimitação do valor da obrigação no título executivo judicial, descabida sua modificação no decorrer da execução, uma vez que a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede que haja a rediscussão dos parâmetros de cálculo definidos na decisão transitada em julgado.
5- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG

(Tema 905)
,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, asseverou a preservação da coisa julgada que tenha determinado aplicação de índices diversos dos estabelecidos no julgado.
7-
Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam os excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Reexame Necessário e Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0066738-22.2013.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ADEMAR CARNEIRO NONATO E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante.
Fora instaurada Execução de Título Judicial obtido em Ação Ordinária de Cobrança (processo nº 0007911-78.2001.8.14.03.01), proposta pelo Apelado em desfavor do Município, que fora julgada em segunda instância procedente para reconhecer os direitos autorais dos apelados/compositores sobre sambas enredo das escolas e blocos carnavalescos da cidade de Belém, Distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, durante os desfiles dos carnavais de 1995, 1996 1997 e 1999, determinando o pagamento das verbas decorrentes .

Os Embargos à Execução apresentados pelo Município, versaram, em síntese, acerca da existência de excesso de execução, decorrente da utilização do INPC como índice de atualização monetária pelo Exequente, ao que deveria ter utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (índice TR - Taxa Referencial). Juntou demonstrativo de cálculo (fls. 13), tendo sido proferida sentença (fls. 217/219) com a seguinte conclusão:
(...) Observa-se na hipótese que o embargante visa rediscutir os critérios de atualização monetária e outros parâmetros (data do início do débito, data do início da contagem dos juros de mora, percentual dos juros de mora), já delimitados em acórdão transitado em julgado (nº 97.494, da lavra da Desa. Relatora Gleide Pereira de Mora, às fls. 129/134) dos autos da Execução), já tendo havido manifestação conclusiva, no próprio decisum exarado sobre a preclusão para qualquer discussão sobre os índices oficiais aplicados aos cálculos, dada a inércia do embargante, que não impugnou em tempo hábil e em sede própria.(...).Entendo, dessa forma, devidos os valores apontados pelos embargados, pelo que não devem prosperar os argumentos do embargante. Posto isso, rejeito os embargos e condeno o embargante a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da execução (...).
Em razões recursais (fls. 222/229), o Apelante aduz que o memorial de cálculo apresentado pelos embargados não cumpriu o que determina o art.614, II do CPC, que sendo a ação de execução encaminhada para parecer e cálculo contábil do Município, apresentou a conclusão de que ao cálculos apresentados pela Contadora do Juízo colidem frontalmente com o disposto no artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 c/c o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que determina que as condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a qual é corrigida pela TR, acrescida de juros de 0,5% ao mês, e que a conta apresentada pelos apelados está corrigida por índice inaplicável à Fazenda Pública (INPC, da Fundação IBGE), portanto incorreta, o que significa excesso de execução.
Requer, por fim, a reforma da sentença, para reconhecer o excesso de execução, bem como o excesso do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 231/235), pugnando pela manutenção da sentença.
Recebidos os autos neste E. Tribunal, foram redistribuídos à minha relatoria (fls.241), em decorrência da Emenda Regimental nº 05, publicada em 15.12.2016.
Encaminhados ao Órgão Ministerial, aquele informou a ausência de interesse coletivo que autorize intervenção (fls. 261/263).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciá-lo.
A questão em análise consiste em verificar se há possibilidade de revisão de juros e correção fixados pela Segunda Instância na ocasião do julgamento da Apelação em Ação Ordinária de Cobrança de título executivo judicial que serviu de base para a execução na origem.
De início, registra-se que os Embargos à Execução opostos pelo Município de Belém, foram julgados improcedentes, tendo a sentença que rejeitou os Embargos à Execução mantido os índices constantes no título judicial exequendo.

Por sua vez, a decisão constante do Acórdão nº 97.494 que julgou os Embargos opostos à Apelação nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que originou a Execução embargada nos presentes autos, teve a seguinte conclusão:
¿(...) Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
É notório, que os embargos de declaração são suscitados apenas quando a sentença ou o acórdão tiverem o vício da obscuridade ou contradição (CPC, art. 535, I), ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (CPC, art. 535, II). Não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade, conforme alegam os embargantes. O que pretendem os recorrentes na realidade é modificação total ou parcial no acórdão embargado, para que atenda às suas pretensões. Não houve impugnação formal aos cálculos dos autores, mas apenas menção na peça contestatória pelo Município Réu, que sequer anexou planilha que provasse a inexatidão dos cálculos apresentados na inicial. Quanto às demais alegações, como já é amplamente sabido, o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos esgrimidos pelas partes, basta que fundamente de modo suficiente a sua decisão. No que se refere aos efeitos modificativos, cabível é a lição do insigne ANTÔNIO CARLOS MARCATO:
"Os embargos de declaração não visam à modificação do julgado. Daí, segundo se defende em termos gerais, não têm os embargos efeitos infringentes.". ("Código de Processo Civil Interpretado", Ed. Atlas, p.1593).
Em relação à correção monetária e qual índice a ser aplicado sobre o débito a partir da citação dos embargados, deve ser esclarecido que o índice de correção monetária será o oficial INPC/IBGE, com juros de mora a serem fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação. Quanto aos embargos para fim de prequestionamento, conforme requer o embargante Município de Belém, ressalto que:
¿Os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento traçadas no artigo 535 do Código de Processo Civil¿. ¿Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no RESP 505186/RS, rel. Min. Paulo Medina, DJU DE 01.07.04, p. 281).Assim sendo, a própria fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC, havendo sim, mera tentativa de modificar o julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
Portanto, conheço dos presentes embargos, mas nego-lhes provimento. É como voto.(...)
A insurgência do Apelante reside no excesso de execução, em razão da adoção do INPC como índice de correção monetária, índice que fora mantido em sede de Embargos de Execução, uma vez que já acobertados pela coisa julgada.

Pretende o Apelante a alteração do índice previsto no título exequendo para que seja adotado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a qual é corrigida pela TR, acrescida de juros de 0,5% ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97).

Insurge-se, ainda, quanto aos honorários advocatícios fixados em 15% quinze por cento) sobre o valor corrigido da execução.
Entretanto, deve-se observar que a decisão que pôs fim ao processo de conhecimento, transitou livremente em julgado, originando o título executivo judicial, não cabendo a discussão nesta fase processual, em que referidos índices encontram-se devidamente acobertados pelo manto da coisa julgada, impossibilidade de alterá-los sem que isso importe em violação ao princípio da segurança jurídica.
É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, de que a execução de sentença objetiva a concretizar o comando declarado no título executivo judicial, da forma mais fiel possível, de modo que, ante a previsão dos índices a serem empregados para a delimitação do valor da obrigação no título executivo judicial, descabida sua modificação no decorrer da execução, uma vez que a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede que haja a rediscussão dos parâmetros de cálculo definidos na decisão transitada em julgado.
Neste sentido, tem sido o entendimento do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante esta Corte admita a inclusão de correção monetária na execução, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento,
é vedada a alteração do critério anteriormente fixado, sob pena de ofensa à coisa julgada
, o que, no caso, foi definido na liquidação da sentença e homologação do cálculo, sem a devida impugnação no momento oportuno. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 326398 SC 2013/0105904-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)
O precedente abaixo colacionado ter sido este o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. COISA JULGADA
. I- A execução de sentença deve ocorrer de maneira a tornar concreto, da forma mais fiel possível, o comando declarado no título executivo judicial, conforme exposto no voto do E. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que, ao julgar o AgRg no Ag nº 964.836, declarou: "A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada." (Quinta Turma, j. 20/05/10, v.u., DJe 21/06/10). II - Uma vez fixados no título executivo judicial os critérios a serem empregados para a delimitação do valor da obrigação, impossível se torna a modificação dos mesmos no decorrer execução, uma vez que a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede que haja a rediscussão dos parâmetros de cálculo definidos na decisão transitada em julgado. III - Apelação provida.
(TRF-3 - Ap: 00070114820144036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 11/12/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018) - Grifo nosso
Ainda sobre o tema, sabe-se que o STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, de forma que a pretensão de adotar os índices tais como pretendidos pelo Apelante também não tem como prosperar.
Outrossim, convêm mencionar que
em regra
, por força do disposto no art. 927, I, do CPC/15, os consectários legais devem ser balizados pelos julgados do STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).
No entanto, a força vinculativa do entendimento adotado no STF não se aplica na hipótese dos autos, pois deve ser observado que a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, ou seja, não cabe discussão ante o trânsito em julgado da questão. Ressalta-se, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo STF é posterior ao título exequendo, devendo as partes respeitar os limites do que exclusivamente foi decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.
Ademais, deve-se mencionar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG

(Tema 905)
,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018,
asseverou a preservação da coisa julgada que tenha determinado aplicação de índices diversos dos estabelecidos no julgado
, senão vejamos:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos
, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifo nosso)
Assim, há impossibilidade de revisão dos consectários legais, ante a existência da coisa julgada e em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Reexame Necessário e ao Recurso de Apelação, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

SP/